Tribunal: TJMT
Processo: 1026929-70.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026929-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (EMBARGANTE), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E INCONSISTÊNCIAS NA AVALIAÇÃO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
contra acórdão unânime que proveu recurso de Agravo de Instrumento, determinando a realização de nova perícia para apuração do justo valor da área desapropriada e observando os limites previstos no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 quanto aos honorários advocatícios.

2.
O embargante sustenta erro de premissa fática, apontando divergências entre o laudo judicial e o do perito municipal, além de requerer revisão dos honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil (CPC).

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, omissão ou erro material quanto:

a) à análise das divergências técnicas entre os laudos periciais;

b) à fixação dos honorários advocatícios em percentual adequado.

III.
Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão proferida, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos dos
arts
. 494 e 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado ao determinar nova perícia técnica para sanar divergências significativas entre os laudos apresentados (diferença superior a R$ 9 milhões), garantindo o contraditório e evitando prejuízo ao erário.

6. A fixação dos honorários advocatícios observou o critério estabelecido no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados, por ausência de obscuridade, omissão ou erro material.

Tese de julgamento:

“1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme os
arts
. 494 e 1.022 do CPC.

2. A determinação de nova perícia técnica visa garantir o contraditório, resolver divergências entre laudos e evitar prejuízo ao erário, estando devidamente fundamentada e alinhada ao pedido formulado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, I e II; 1.022, I a III; 480. Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1944137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 29/11/2021,
DJe
01/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Pedro Sylvio Sano
Litvay
contra
acórdão deste Relator, que, por unanimidade, proveu o recurso
. Transcreve-se, a seguir, a
ementa
do julgado
,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - APURAÇÃO DE JUSTO PREÇO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41 - RECURSO PROVIDO.

Impõe-se realizar nova perícia na área desapropriada, a fim de se concluir o valor real
da mesma
ao tempo da expropriação, com as características e informações relevantes e pertinentes àquela época, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da parte adversa.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites percentuais estabelecidos no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41.
”

Nas razões recursais, o embargante alega erro de premissa fática quanto às divergências técnicas identificadas entre o laudo pericial do juízo e aquele elaborado pelo perito municipal, sustentando que a decisão não enfrentou de forma adequada as inconsistências apontadas, especialmente no uso de metodologias e critérios de avaliação. Requer, ainda, a revisão dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil (CPC).

Não foram apresentadas contrarrazões (
Id.
233996187).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Pedro Sylvio Sano
Litvay
contra
acórdão deste Relator, que, por unanimidade, proveu o recurso manejado.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro
e
m relação às decisões
judiciais, sendo regulamentados pelo
artigo 494, do Código de Processo Civil, que
dispõe
:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

O artigo 1.022 do mesmo diploma legal elenca as hipóteses de cabimento:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º
.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Sodalício
estabelece
:

Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
).

No caso em análise, verifica-se que a parte embargante não apresentou alegação de incoerência ou vício no julgado, mas sim busca rediscutir o mérito da decisão, diante de seu inconformismo com o voto proferido. Assim, é evidente que a real intenção da parte embargante é obter nova apreciação do mérito, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos declaratórios.

O voto proferido foi claro e
suficientemente
fundamentado. Determinou-se a realização de nova perícia
técnica em razão da significativa divergência entre os laudos apresentados pelas partes – diferença superior a R$ 9 milhões –, bem como da necessidade de esclarecimentos adicionais, nos termos do art. 480 do CPC.

Tal decisão está em consonância com o pedido formulado no Agravo de Instrumento, de modo que não houve qualquer surpresa ou inovação no julgamento.

A determinação de realização de nova perícia mostrou-se imprescindível, não apenas para sanar as dúvidas técnicas oriundas da expressiva divergência entre os laudos apresentados, mas também para assegurar o pleno exercício do contraditório e garantir que o processo alcance uma solução justa e tecnicamente embasada, evitando, assim, qualquer risco de prejuízo ao erário, que poderia advir de uma avaliação imprecisa ou de uma decisão desprovida de elementos técnicos suficientes.

Quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados com base no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, dispositivo que regula especificamente as desapropriações, inclusive as indiretas. O embargante não demonstrou de forma concreta qualquer erro material, limitando-se a manifestar discordância quanto ao percentual estabelecido, que, entretanto, foi devidamente fundamentado e adequado às particularidades do caso concreto.

Portanto, não se verifica no acórdão embargado qualquer obscuridade, omissão ou erro material a ser suprido.

Reitera-se que o objetivo do embargante, ao pretexto de sanar vícios inexistentes, é rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível por meio dos embargos de declaração, cuja natureza é integrativa e não modificativa.

Nesse sentido, cabe destacar o seguinte precedente
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA
-
MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente

(N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma
Recursal, Julgado em 25/04/2024,

Publicad
o
no DJE 26/04/2024)
[
g.n
].

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Em entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que
o julgador

“
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
presente

recurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
porém,
NÃO ACOLHO

os embargos declaratórios
,
mante
ndo
o
r. acórdão
tal como lançado
.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025